Tribunal: TJES
Processo: 5047348-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047348-18.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADMILSON DOS SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5047348-18.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ADMILSON DOS SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO NO CURSO DA LIDE. RECONHECIMENTO DO ERRO NA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO AO PROPRIETÁRIO, QUANDO O CONDUTOR FOI IDENTIFICADO. PLEITO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO EFETIVO DO PRONTUÁRIO CONFIGURADO. PRIVAÇÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo autor em face de sentença que, após o cancelamento administrativo do PSDD nº 86166875 pelo DETRAN/ES, julgou improcedente o pedido de danos morais. O recorrente sustenta que a instauração de um processo administrativo manifestamente indevido, baseado em pontuação de infração cometida por terceiro devidamente identificado, e a consequente aplicação de penalidade, causaram prejuízos à sua honra e ao exercício de sua atividade profissional como motorista tratorista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a instauração de processo administrativo de suspensão de CNH por erro grosseiro da administração, que resultou em aplicação de penalidade e bloqueio, enseja dano moral indenizável, a despeito do cancelamento administrativo posterior ocorrido no curso da demanda judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administração pública reconheceu o erro e procedeu ao cancelamento do PSDD apenas após a citação na presente demanda. Os documentos dos autos comprovam que o autor teve a penalidade de suspensão aplicada, com início em 06/01/2022, ficando impedido do exercício regular do direito de dirigir por erro exclusivo da administração. A instauração e condução de um processo punitivo baseado em premissa fática equivocada, a atribuição de pontos ao proprietário quando o condutor infrator foi identificado no ato da autuação, extrapola o mero dissabor. A falha na prestação do serviço público gerou angústia e insegurança jurídica ao cidadão, que se viu na iminência de ter seu direito de dirigir suspenso e precisou recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido. Configurada a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF), o dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado para compensar o transtorno e desestimular a reiteração da desídia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:
“A privação do direito de dirigir decorrente de penalidade aplicada em processo administrativo manifestamente nulo por erro na atribuição de responsabilidade pela infração gera dano moral indenizável, sendo o cancelamento administrativo tardio insuficiente para afastar a responsabilidade civil do órgão de trânsito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CTB, art. 257, §3º, II; Lei nº 9.099/95, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
TJMS, Apelação Cível nº 0800967-06.2022.8.12.0010; TJMS, RI nº 0823278-16.2021.8.12.0110; TJRJ, Apelação nº 0076803-55.2019.8.19.0001.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADMILSON DOS SANTOS RODRIGUES
em face da r. sentença (ID 17333701) que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES
.

O autor alegou, na inicial, a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 86166875, ao argumento de que a pontuação que ensejou o procedimento foi atribuída indevidamente a ele, proprietário do veículo, quando o real condutor infrator havia sido identificado no momento da autuação. Pleiteou a anulação do ato e a condenação do réu em danos morais, ressaltando que é motorista profissional.

O DETRAN/ES, em contestação (ID 17333689), informou o cancelamento administrativo do processo de suspensão em sede de autotutela, sustentando a perda superveniente do objeto quanto ao pedido anulatório e a inexistência de danos morais, atribuindo ao autor a culpa por não ter apresentado defesa na esfera administrativa.

A sentença reconheceu a perda do objeto quanto ao pedido de nulidade e julgou improcedente o pleito de dano moral, por entender que a situação não configura violação a direitos da personalidade.

Em razões recursais (ID 17333702), o recorrente pugna pela reforma da decisão, insistindo que a instauração indevida do processo administrativo, o erro grosseiro da administração e a necessidade de judicialização para resolver a questão configuram dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/ES (ID 17333704), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

Defiro a gratuidade de justiça, considerando os documentos apresentados no ID 17637966 e 17637967, que comprovam a hipossuficiência do recorrente.

No mérito, entendo que a sentença merece reforma.

Compulsando os autos, verifico que a administração pública, de fato, reconheceu seu erro e procedeu ao cancelamento do PSDD nº 86166875 (ID 17333694). Ocorre que tal reconhecimento apenas se deu em 03/12/2024, após o ajuizamento da presente ação e a citação do ente público, ou seja, em virtude da provocação jurisdicional.

O documento constante no ID 17333694 demonstra que o processo administrativo não foi um mero procedimento em trâmite, mas que culminou na aplicação efetiva de penalidade, conforme os seguintes dados:

Situação:
CANCELADO

Abertura:
07/06/2019

Início Penalidade:
06/01/2022

Fim Previsto Penalidade:
02/11/2022

Liberação do Bloqueio
: 27/11/2024

Ou seja, o recorrente teve, formalmente, a penalidade de suspensão aplicada em seu prontuário por um erro da administração, que desrespeitou a norma do artigo 257, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, ao atribuir a pontuação da infração de "dirigir sem CNH" ao proprietário, e não ao condutor que fora devidamente identificado no momento da abordagem - ID 17333685 (condutor: Alan da Cruz Rodrigues).

A instauração de um processo administrativo sancionador com base em premissa fática e jurídica patentemente equivocada constitui ato ilícito.

Diferente do entendimento do juízo de piso, a situação não se amolda ao mero dissabor. A ameaça e a efetiva aplicação de uma penalidade de suspensão do direito de dirigir impacta diretamente a dignidade e a tranquilidade psíquica do indivíduo. A falha administrativa do DETRAN/ES, ao iniciar um procedimento punitivo nulo desde sua origem, gerou efeitos externos gravosos ao condutor, que se viu obrigado a contratar advogado e a buscar o Poder Judiciário para corrigir uma ilegalidade que a própria administração deveria ter evitado.

Nesse contexto, incide o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

A responsabilidade civil do Estado, portanto, prescinde da comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta administrativa ilícita, do dano e do nexo causal, elementos presentes na hipótese dos autos.

Com efeito, a restrição indevida ao direito de dirigir ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano. Tal situação assume gravidade ainda maior quando se considera que o recorrente exerce atividade profissional vinculada à condução de veículo (tratorista), circunstância que torna a posse e regularidade da CNH elemento essencial para o exercício de sua atividade laboral.

A jurisprudência tem reconhecido que a suspensão indevida do direito de dirigir configura dano moral indenizável, por restringir diretamente a liberdade de locomoção e comprometer a atividade profissional do indivíduo.

Assim como na hipótese ora examinada, o Poder Judiciário já reconheceu que a aplicação indevida de penalidade administrativa pelo órgão de trânsito, com repercussões diretas sobre a atividade profissional do condutor, configura situação apta a gerar dano moral indenizável.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EQUÍVOCO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO DETRAN/MS –
INDEVIDA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR À PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO QUANDO INFORMADO O CONDUTOR DESTE
– DANO MORAL CONFIGURADO –
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – PESSOA QUE TRABALHA DE MOTORISTA
– IMPRESCINDÍVEL A UTILIZAÇÃO DE SUA CNH – ABALO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Diante do manifesto equívoco na aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir em detrimento da parte autora, ora apelada, esta circunstância causou-lhe dano moral indenizável, já que a situação evidenciada extrapolou mero aborrecimento, especialmente porque houve comprovação de que a autora trabalha como motorista, o que torna a conduta da autarquia ainda mais lesiva, já que referida documentação – CNH – é imprescindível a esta para o exercício de sua atividade profissional. II - No que concerne à quantificação do dano moral, não obstante a dificuldade de fazê-lo, ante a ausência de critério legal, mister fixar alguns parâmetros. In casu, não se trata de tarifar de forma pecuniária o sentimento íntimo da pessoa lesada . Tal seria impensável e até mesmo amoral. Todavia, a prestação pecuniária se presta a amenizar a dor experimentada em decorrência do ato ilícito reprovavelmente praticado. Embora a vantagem pecuniária a ser aferida não fará com que se retorne ao status quo ante – situação essa ideal, porém impossível proporcionará uma compensação, parcial e indireta, pelos males sofridos. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte credora uma reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de procedimento símile . (TJ-MS - Apelação Cível: 08009670620228120010 Fátima do Sul, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 03/12/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2024)g.n

E M E N T A – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – MÉRITO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– SUSPENSÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS 0823278-16.2021.8 .12.0110 Campo Grande, Relator.: Juíza Liliana de Oliveira Monteiro, Data de Julgamento: 20/11/2023, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 22/11/2023)g.n

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DA CNH. DANO MORAL
. MAJORAÇÃO. Na espécie, o apelante teve a sua CNH suspensa pela autarquia estadual de forma indevida. Dano moral configurado, considerando que limitou a locomoção do apelante. Situação que não se trata de mera anulação de multa, mas de limitação do indivíduo, que exerce atividade, onde se presume a necessidade de deslocamento constante - supervisor de vendas . A
suspensão do direito de dirigir, traz à parte Autora temor e angústia diante da possibilidade iminente de se ver limitado em sua locomoção, trazendo aborrecimentos que certamente ultrapassam, em muito, os do cotidiano.
[...] Recurso conhecido e provido, nos termos do Desembargador Relator . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00768035520198190001 202100131867, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2021, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 21/06/2021)g.n

Os precedentes acima demonstram orientação consolidada no sentido de que a imposição ou manutenção indevida de penalidade administrativa que restrinja o direito de dirigir constitui situação apta a gerar dano moral, sobretudo quando a restrição permanece por longo período.

No caso dos autos, restou comprovado que o recorrente permaneceu com bloqueio ativo em sua CNH por mais de um ano, em razão de processo administrativo posteriormente cancelado.

Tal circunstância evidencia falha administrativa relevante, com repercussões diretas na esfera jurídica do recorrente, especialmente diante da natureza profissional de sua atividade.

Portanto, diferentemente do entendimento adotado pelo juízo de origem, a situação não se enquadra como mero dissabor, mas configura restrição indevida imposta pelo Estado à liberdade de locomoção e ao exercício profissional do recorrente, o que caracteriza dano moral indenizável.

No que tange ao
quantum
, a indenização deve ser fixada de forma a atender ao seu caráter pedagógico e punitivo, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa à parte.

Diante das nuances do caso, o valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
se mostra proporcional à extensão do dano e adequado para compensar o transtorno e desestimular a reiteração da falha administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar o DETRAN/ES ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme a Súmula 43 do STJ, e de juros de mora, a partir do arbitramento até a data do efetivo pagamento, com índices nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação (art. 40, Lei 9.099/95).

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)